Tribunal: TJSP
Processo: 2014878-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pacto adjeto de hipoteca. Cessão do crédito exequendo, encampando a garantia real, feita pelo Banco Volkswagen S/A. à agravante. Penhora do imóvel hipotecado, seguida de avaliação e adjudicação pela agravante. Carta de arrematação levada a registro não ultimado, sujeito a condições. Nota de devolução do 2o Cartório de Registro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pacto adjeto de hipoteca. Cessão do crédito exequendo, encampando a garantia real, feita pelo Banco Volkswagen S/A. à agravante. Penhora do imóvel hipotecado, seguida de avaliação e adjudicação pela agravante. Carta de arrematação levada a registro não ultimado, sujeito a condições. Nota de devolução do 2o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piracicaba, com exigências formais submetidas ao exame do juízo de primeiro grau. Decisão que declina da competência para o enfrentamento de questões que são típicas da suscitação de dúvida da Lei de Registros Públicos. Inconformismo da agravante, a pretexto de que as exigências violam a competência jurisdicional, inclusive sobre a validade do título executivo. Alienação judicial perfeita, acabada e irretratável, sujeita a registro com aspecto formais não observados pela agravante. Irresignação a ser demandada no procedimento do art. 198, inciso VI, da Lei n. 6.015/73, com a competência atribuída à vara especializada do art. 38, inciso II, do Código Judiciário do Estado de São Paulo (Vara dos Registros Públicos), especificada pela Tabela "B" anexa à Lei de Organização Judiciária do Estado de São Paulo. Exigências, ademais, que não objetam a decisão da lavra do juízo de primeiro grau, restringindo-se a aspectos formais e principiológicos que impedem o ato registral com natureza administrativa.

Recurso desprovido.